Tribunal: TJPA
Processo: 0004045-73.2017.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004045-73.2017.8.14.0038
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: DILSON GONCALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E

APELAÇÃO CÍVEL
.
CONCURSO PÚBLICO
PARA SELEÇÃO INTERNA DE PROVIMENTO DE VAGAS NO CURSO NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS, CHO PM2016 (EDITAL N.º 001/2016).
CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA 3ª FASE DO CERTAME (EXAME MÉDICO) POR TESTE ERGOMÉTRICO POSITIVO PARA ISQUEMIA DO MIOCÁRDIO. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO, PARA A APRESENTAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES, COM A CONSEQUENTE PERMANÊNCIA DO APELADO NO PROCESSO SELETIVO, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO FOR CONSIDERADO INAPTO. ARGUIÇÃO DE
LEGALIDADE NO ATO QUE EXCLUIU O APELADO DO CERTAME
, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, VINCULAÇÃO AO EDITAL E ISONOMIA. AFASTADA. CANDIDATO DIAGNOSTICADO COM ISQUEMIA CARDÍACA COM BASE EM UM ÚNICO EXAME, O QUE ELEVA A POSSIBILIDADE DE UM FALSO-POSITIVO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA ACERCA DA POSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES PARA
SE CHEGAR A UM DIAGNÓSTICO PRECISO DAS REAIS CONDIÇÕES DE SAÚDE FÍSICA DO CANDIDATO. PREVISÃO QUE DEVE SER INTERPRETADA À LUZ
DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE,
A FIM DE QUE O A
CESSO AO CARGO PÚBLICO OCORRA MEDIANTE CONCURSO EM CONDIÇÃO DE IGUALDADE
. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO ANTE A CONCESSÃO DA SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA.

1. Apelação Cível.
Arguição de legalidade no ato que excluiu o Apelado do certame (Inaptidão na Avaliação Médica),
em razão do resultado do Teste Ergométrico ter sido positivo para Isquemia do Miocárdio, sob pena de violação aos
princípios da separação dos poderes, isonomia, vinculação ao edital. Segundo o Ente Estadual há
impossibilidade de substituição das decisões da Banca Examinadora pelo Poder Judiciário, uma vez
que a determinação de realização de exames complementares é ato facultado à Banca Examinadora.

2.

Inicialmente, necessário destacar, que o Magistrado de origem concedeu a segurança
para que fosse possibilitada a apresentação de exames complementares para a maior elucidação da real condição física do Apelado, uma vez que haveria previsão editalícia neste sentido, bem como, determinou a sua permanência no processo seletivo, se por outro motivo não for considerado inapto, pois, considerou irrazoável a sua exclusão com base em um único exame. De modo que, não houve concessão da segurança acerca da aptidão do candidato.

3. Compete ao Judiciário a verificação da legalidade do edital e do cumprimento de suas regras pela comissão responsável pelo concurso, situação que não contraria o princípio da separação dos poderes.

4.
O Edital em questão (
n.º 001/2016)
, em consonância a Lei Estadual n.º 6.626/04, exige a apresentação do Teste Ergométrico na fase do Exame Médico (terceira etapa), de caráter eliminatório, de modo que,
o candidato será considerado inapto na Avaliação de Saúde nos casos em que apresentar alteração dos exames que represente qualquer uma das condições de inaptidão para o serviço policial-militar, sendo facultado a Banca Examinadora exigir do candidato, às suas expensas, outros exames complementares que se tornem necessários, para se chegar a um diagnóstico preciso das suas reais condições de saúde física (item 6.9).

5.
Como cediço, o Edital é ato normativo editado pela Administração Pública para disciplinar o processo do concurso público, no entanto, inobstante o princípio da vinculação ao edital, o mesmo se encontra subordinado à lei, devendo observar os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Também é cediço que a isquemia cardíaca, redução do fluxo sanguíneo para o coração, precisa de alguns exames para se fechar o diagnóstico preciso e definitivo, os quais devem ser solicitados por um c
línico geral ou cardiologista.

6. No caso dos autos, o Apelado foi diagnosticado com isquemia cardíaca com base em UM ÚNICO EXAME (Teste Ergométrico), o que eleva a possibilidade de um falso-positivo. Previsão legal e editalícia acerca da possibilidade da realização de exames complementares para se chegar a um diagnóstico preciso das reais condições de saúde física do candidato. Previsão que deve ser interpretada à luz dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidades, a fim de que o acesso ao cargo público ocorra mediante concurso em condição de igualdade.

7. Imperiosa a manutenção da sentença que concedeu a segurança para a realização dos exames complementares. Precedentes.

8. Registra-se, à título de conhecimento, que o ecocardiograma era exame obrigatório na 3ª fase do certame, contudo, a Banca Examinadora, na resposta ao recurso administrativo, não mencionou nada acerca de possíveis alterações no referido exame, indicando, tão somente, a alteração do Teste Ergométrico para o reconhecimento da alegada inaptidão.

9. Apelação conhecida e não provida.

10. Remessa Necessária conhecida de ofício. Sentença mantida pelos mesmos fundamentos utilizados no julgamento da Apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível e, CONHECER DE OFÍCIO, da Remessa Necessária, para manter inalterada a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 (dez) de à 17 (dezessete) de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo n.º
0004045-73.2017.8.14.0038 - PJE
)
interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra DILSON GONÇALVES DE SOUZA
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém/PA, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo Apelado.

Consta da Ação Mandamental, que o Apelado prestou Concurso Público para seleção interna de provimento de vagas no Curso de Habilitação de Oficiais, CHO PM2016 (Edital de Processo Seletivo Interno n.º 001/2016). Afirmou que foi considerado inapto no Exame Médico (3ª etapa) pelo fato do seu Teste Ergométrico ter apresentado resposta cardiovascular anormal ao esforço máximo, testando positivo para Isquemia do Miocárdio. Afirmou ter apresentado exame junto ao Recurso Administrativo atestando a inexistência de
Isquemia do Miocárdio.
Suscitou ilegalidade no ato que o excluiu do certame sem ter oportunizado a realização de exames complementares, uma vez que o edital previa esta possibilidade em seu item 6.9. Assegurou que não se pode concluir a sua inaptidão para o exercício do cargo ou a existência de
Isquemia do Miocárdio com base em um único exame, no caso, o

Teste Ergométrico. Alegou Direito Líquido e Certo à realização de exames complementares, bem como, a participação nas demais etapas do certame.

Em seguida, após a apresentação de informações, o Magistrado de origem proferiu sentença com a seguinte conclusão:

(...)
10.
Ante o exposto, restando demonstrado nos autos que a autoridade coatora não respeitou as regras previstas no edital, e assim procedendo feriu direito líquido e certo do autor, CONFIRMO A SEGURANÇA, devendo a Autoridade Coatora proceder ao imediato cancelamento do ato administrativo que culminou na inaptidão do impetrante, e possibilite a apresentação de exames complementares para a maior elucidação da real condição física do impetrante, de forma que o mesmo deve permanecer no processo seletivo, se por outro motivo não for considerado inapto
. Isento da verba honorária, conforme Súmula 105, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Isento de pagamento de custas. (...) Ourém, 07 de maio de 2018. (grifo nosso).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação, suscitando a legalidade do ato que excluiu o Apelado do certame ante o resultado do
Teste Ergométrico Positivo para Isquemia do Miocárdio, sob pena de violação aos
princípios da isonomia e vinculação ao edital. Alega ainda,
a impossibilidade de substituição das decisões da Banca Examinadora pelo Poder Judiciário, uma vez
que a determinação de realização de exames complementares é ato facultado à Banca Examinadora, sob pena de violação a separação dos podes. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja denegada a segurança pleiteada.

O Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado pela Vara de origem.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há legalidade no ato que excluiu o Apelado do certame (Inaptidão na Avaliação Médica),
em razão do resultado do
Teste Ergométrico ter sido positivo para Isquemia do Miocárdio, sem haver solicitação de exames complementares.

Inicialmente, necessário destacar, que o Magistrado de origem concedeu a segurança
para que fosse possibilitada a apresentação de exames complementares para a maior elucidação da real condição física do Apelado, uma vez que haveria previsão editalícia neste sentido, bem como, determinou a sua permanência no processo seletivo, se por outro motivo não for considerado inapto, pois, considerou irrazoável a sua exclusão com base em um único exame. De modo que, não houve concessão da segurança acerca da aptidão do candidato.

Compete ao Judiciário a verificação da legalidade do edital e do cumprimento de suas regras pela comissão responsável pelo concurso, situação que não contraria o princípio da separação dos poderes.

Neste sentido, o
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional, neste caso, a legalidade das regras editalícias, com o objetivo de amoldá-las aos princípios constitucionais. Desta forma
, a análise da legalidade do ato administrativo não importa em interferir no juízo de conveniência de oportunidade da Administração, senão vejamos
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTRARIEDADE À LEI AUTORIZA O PODER JUDICIÁRIO EXAMINAR EDITAL DE PROCESSO SELETIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO CEARÁ DESPROVIDO. 1. Ausente a violação ao art. 535 do CPC, pois a lide foi resolvida nos limites propostos e com a devida fundamentação, ou seja, as questões postas a debate foram decididas, não tendo havido qualquer vício que justificasse o manejo dos Embargos de Declaração. Ademais, o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada, além do que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado. 2.
Esta Corte consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto do controle jurisdicional quando ferir o princípio da legalidade, assim é válido o controle das regras e das exigências dispostas em edital de concurso público pelo Poder Judiciário, afim de adequá-los aos princípios constitucionais, como a razoabilidade e a proporcionalidade
. 3. No caso dos autos, como consignado pelo Tribunal de origem, embora a parte anexa do edital se refira à atividade de direção na área jurídica, como requisito de pontuação em prova de títulos, o instrumento editalício, em suas cláusulas, não restringe a experiência àquela atividade. 4. Desta forma, não merece reparos o acórdão que julgou válida a pontuação atribuída pela experiência profissional como assessor jurídico, ao fundamento de que não poderiam ser impostas restrições despropositadas aos candidatos, não havendo como prevalecer a tese de que somente a atividade de direção na área jurídica possa ser aceita para pontuação na fase de títulos, tendo em vista que o Estatuto da Advocacia define que o exercício da advocacia compreende as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. 5. Agravo Regimental do ESTADO DO CEARÁ desprovido.

(AgRg no AREsp 470.620/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014). (grifo nosso).

Sobre o assunto, os artigos 6º, 17 e 17-D, da Lei Estadual n.º 6.626/04, que e
stabelece normas para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará e, os itens 6.2, 6.5, 6.8 e 6.9 do

Edital de Processo Seletivo Interno n.º 001/2016,

dispõem, respectivamente:

Art. 6º
A seleção será constituída das seguintes etapas
:

I - exame de conhecimentos;

II - exame psicotécnico;

III -
exame antropométrico e médico
;

IV - exame físico.

(...)

§3º O candidato eliminado em quaisquer das etapas não poderá se submeter às subseqüentes. (grifo nosso).

Seção III Da Avaliação de Saúde (NR).

Art. 17.
A avaliação de saúde é realizada por meio de três tipos de avaliação:(NR)

I -avaliações antropométrica e médica, que se basearão na análise de exames laboratoriais, de exames de imagens e de laudos médicos apresentados pelos candidatos
; (NR).

II -avaliação clínica, referente às suas condições oftalmológica, odontológica e antropométrica, conforme previsto no edital. (NR).

Art. 17-D. Por ocasião da avaliação de saúde prevista durante os concursos de admissão para ingresso nos cursos de Formação ou Adaptação da Polícia Militar, cada candidato deve apresentar obrigatoriamente à Junta de Inspeção de Saúde o resultado dos seguintes exames complementares e laudos especializados realizados nos últimos três meses:(NR).

(...)

V -ecocardiograma bidimensional com Doppler, com laudo;(NR).

VI -teste ergométrico com laudo; (NR).

(...)

§1º O candidato será considerado inapto na Avaliação de Saúde nos casos em que apresentar alteração dos exames que represente qualquer uma das condições de inaptidão para o serviço policial-militar, previstas no art. 17-E desta Lei. (NR)

(...)

§4ºA critério da banca examinadora, o candidato deverá, às suas expensas, providenciar de imediato qualquer outro exame complementar não mencionado nesta Lei, que se torne necessário para firmar um diagnóstico, visando dirimir eventuais dúvidas, podendo ainda, a critério da banca examinadora, ser convocado para novo exame clínico. (NR).

6. DAS DISPOSIÇÕES ACERCA DA TERCEIRA ETAPA: DO EXAME MÉDICO

6.2 O Exame Médico, de caráter eliminatório, tem por objetivo avaliar o estado geral de saúde física e mental dos candidatos e determinar as condições indispensáveis ao desempenho da profissão do militar estadual no posto de Oficial dos Quadros de Oficiais de Administração –QOAPM e Especialistas –QOEPM.

6.5
Os candidatos deverão apresentar à CONSULPLAN, os seguintes exames
(via original):a) ECOCARDIOGRAMA; b) HEMOGRAMA COMPLETO; c) COLESTEROL E FRAÇÕES; d) GLICEMIA; e) TRIGLICERÍDIOS; f) URINA ROTINA; g)PARASITOSCOPIA DAS FEZES(DIRETO); h) TELETORAX –PA; e i)
TESTE ERGOMÉTRICO
.

6.8 Após a realização do Exame Médico, a Equipe Multiprofissional emitirá parecer conclusivo individual da aptidão ou inaptidão de cada candidato para o Curso de Habilitação de Oficiais.

6.9
Poderão ser exigidos do candidato, às suas expensas, outros exames complementares que se tornem necessários, para se chegar a um diagnóstico preciso das suas reais condições de saúde física à matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais
. (grifo nosso).

Depreende-se do exposto, que o edital em questão, em consonância a
Lei Estadual n.º 6.626/04, exige o Teste Ergométrico na fase do Exame Médico (terceira etapa), de caráter eliminatório, de modo que,
o
candidato será considerado inapto na Avaliação de Saúde nos casos em que apresentar alteração dos exames que represente qualquer uma das condições de inaptidão para o serviço policial-militar, sendo facultado a Banca Examinadora exigir do candidato, às suas expensas, outros exames complementares que se tornem necessários, para se chegar a um diagnóstico preciso das suas reais condições de saúde física.

Como cediço, o Edital é ato normativo editado pela Administração Pública para disciplinar o processo do concurso público, no entanto, inobstante o princípio da vinculação ao edital, o mesmo se encontra subordinado à lei, devendo observar os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Também é cediço que a isquemia cardíaca, redução do fluxo sanguíneo para o coração, precisa de alguns exames para se fechar o diagnóstico preciso e definitivo, os quais devem ser solicitados por um c
línico geral ou cardiologista, de modo que, há grande possibilidade de um falso-positivo quando levado em consideração apenas um ÚNICO EXAME, o que ocorreu nos autos, vez que o Apelado foi diagnosticado com Isquemia do Miocárdio somente com base no Teste Ergométrico.

Deste modo, em que pese a previsão editalícia dispor dos exames complementares como ato FACULTADO à Banca Examinadora, se faz necessário verificar a
Ratio decidendi (razão de decidir)
do legislador ao dispor sobre a referida previsão, pois, busca-se, em verdade, se chegar a um diagnóstico preciso das reais condições de saúde física do candidato, de modo que, a inaptidão do candidato com base apenas nos exames iniciais, exigidos a todos os candidatos, ocorra somente quando não houverem dúvidas acerca da necessidade de exames complementares para atestar a competência para o exercício do cargo, a fim de que o a
cesso ao cargo público ocorra mediante concurso em condição de igualdade
.

Portanto, em observância aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, imperiosa a manutenção da sentença que concedeu a segurança, para que fosse possibilitada a apresentação de exames complementares para a maior elucidação da real condição física do Apelado, uma vez que haveria previsão editalícia neste sentido, conforme bem observado no parecer ministerial:

(...)
A partir da análise do exame médico e da avaliação dos exames laboratoriais e complementares entregues, o candidato será considerado apto ou inapto.
Outrossim, a eliminação de candidato em concurso público em virtude

de uma avaliação médica apenas pode ocorrer quando não houver dúvida, para um número

mínimo de especialistas, quanto à absoluta ausência de condições psicológicas/patológicas

do sujeito para exercitar as competências próprias do cargo.
Ademais, é direito do candidato de apresentar exames complementares quando houver dúvidas na análise dos exames inicialmente pedidos. Mas também é dever do candidato providenciar todos exames, sob pena de eliminação, exceto se provar que houve culpa de terceiros, como erro médico ou do laboratório
. Ora o Impetrante/Apelado foi considerado inapto em razão do exame

ergométrico ter dado positivo para
“
isquemia no miocárdio
”
. Todavia, em pesquisa no site de

literatura científica LILACS3 (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da

Saúde), verificamos que o diagnóstico de
isquemia do miocárdio
no teste ergométrico, não é

definitivo e pode resultar num falso-positivo, necessitando de exames complementares para
se chegar a um diagnóstico definitivo: (...)
Dessa forma, mostra-se descabida e desarrazoada a decisão administrativa de eliminar o candidato por tal razão, bem como configura medida

discriminatória e violadora de preceitos constitucionais da proporcionalidade e

razoabilidade, bem como do acesso ao cargo público mediante concurso em condição de igualdade. Diante disso, não restam dúvidas quanto a arbitrariedade do ato que

eliminou o Agravante do certame, bem como a inobservância do item 6.9 do edital, que

previa a possibilidade de exames complementares para um diagnóstico preciso das reais

condições de saúde do candidato
. Assim, o ato administrativo combatido amoldou-se

completamente divorciado dos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, sendo injusta e em desarmonia com o entendimento jurisprudencial firmado, porquanto o ato de eliminação se mostra em flagrante afronta aos princípios constitucionais. Isto posto, este Órgão Ministerial PRONUNCIA-SE PELO CONHECIMENTO e PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo-se a decisão objurgada em todos os seus termos. (grifo nosso).

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim ponderou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FORMAÇÃO DE PRAÇAS. EXAME DE SAÚDE. INAPTIDÃO. ESCOLIOSE ACIMA DO NÍVEL PERMITIDO NO EDITAL. POSSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. PROVA DE APTIDÃO NOS AUTOS. DECISÃO PELA NOVA AVALIAÇÃO DO CANDIDATO. RAZOABILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. NÃO VIOLAÇÃO. 1. O agravante suscita preliminares de incompetência absoluta do juízo; de carência da ação pela inadequação da via eleita; e de inépcia da exordial por ausência de indicação da autoridade coatora. Infiro que as preliminares suscitadas contemplam matérias não examinadas pelo juízo a quo, sendo estranhas à decisão agravada, o que impossibilita ao juízo ad quem apreciá-las por provocação do recorrente, na medida em que o princípio da congruência informa que o exame apriorístico, de matéria afeta ao primeiro grau, pelo segundo grau de jurisdição, importa em supressão de instância. Preliminares rejeitadas. 2. A decisão recorrida determinou que a autoridade dita coatora, submetesse o impetrante a novo exame médico no qual fora reprovado e aos demais exames subsequentes; ou tão somente aos faltantes na avaliação de saúde do concurso para o curso de formação de praças da Polícia Militar/PA;
3. O impetrante foi considerado inapto no exame de saúde por ser portador de escoliose em grau 12, sendo que o edital limita

até o grau 10; porém, também prevê a possibilidade de reavaliação, pela junta médica, em casos de dúvidas acerca do efetivo estado de saúde do candidato; 4. Neste passo, considerando a possibilidade aventada no edital, diante dos exames exames particulares de radiologia digital da coluna lambossacra e raio X da coluna lombar, apresentados no processo administrativo, que destoam da conclusão da banca examinadora, porquanto não identifiquem qualquer imperfeição na coluna lombar do impetrante; tendo em vista que a decisão agravada se limitou a determinar tão somente a reavaliação do impetrante, considero razoável a solução encontrada pelo juízo de primeiro grau, para, de forma mais equânime, dirimir a questão. Tal se dá sem invasão do mérito administrativo, na medida em que conservado à Administração o poder de decidir acerca da aptidão do candidato
; 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido na parte conhecida.

(TJPA, 2018.04549086-22, 198.629, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-05, Publicado em 2018-11-30). (grifo nosso).

Destacam-se precedentes dos tribunais pátrios:

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. ELIMINAÇÃO NA FASE DE EXAMES MÉDICOS. ALTERAÇÃO EM TESTE ERGOMÉTRICO. POSSIBILIDADE E PREVISIBILIDADE NO EDITAL DE REPETIÇÃO DE EXAMES PARA AFASTAR OU CONFIRMAR DIAGNÓSTICO. FALSO POSITIVO. LAUDO INCERTO/DUVIDOSO NÃO PODE PREJUDICAR CANDIDATO. ERRO/DÚVIDA DE TERCEIRO. ELIMINAÇÃO INDEVIDA. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM CONFIRMADA. 1
. A eliminação de candidato em concurso público pela incerteza/inconsistência de apenas um exame (teste ergométrico), dentre vários exames solicitados
, por erro/dúvida de terceiro (no caso, o médico avaliador), no qual foi apresentado laudo médico confirmando sua aptidão para o exercício do cargo,
viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que regem a Administração Pública, ainda mais quando o candidato recorre, administrativamente, e é impossibilitado de juntar exame complementar, permitido em edital, por falta de ferramenta adequada para tanto, na plataforma eletrônica da Banca Examinadora, violando o contraditório e a ampla defesa previstos como garantia no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal de 1988 - CF/88
. 2. A finalidade da avaliação médica em concursos é a averiguação da saúde do candidato, mediante análise da existência de doenças ou sintomas que o impossibilitem de desempenhar as atribuições inerentes ao cargo que pretende ocupar. 3.
O candidato a cargo público não pode ser prejudicado pela falta de certeza da equipe médica (falso positivo), quando da avaliação de seus exames, para verificação de aptidão física. 4. Em caso de dúvida, e havendo previsão editalícia para repetição de exames para verificação de aptidão física/mental não pode o candidato ser prejudicado por exame em que tenha sido constatada dúvida quanto ao seu real estado de saúde, de forma que deve ser a ele oportunizada a referida repetição do exame
. 5. Todo ato administrativo, que tenha por objetivo comprovar eventual incompatibilidade com o exercício das atribuições, declarando que o candidato é inapto para exercer cargo público, deve ser devidamente fundamentado. 6. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM CONFIRMADA.

(TJ-DF 07120717420178070018 DF 0712071-74.2017.8.07.0018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 26/09/2018, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 02/10/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NO EXAME DE SAÚDE - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - AFASTADA - AUSÊNCIA DE CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO POR JUNTA MÉDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O mandado de segurança é a via adequada para a discussão acerca da legalidade ou não de ato da administração pública, que exige a boa saúde física e mental de candidato em concurso público, mas não estabelece os critérios para tal aferição. 2. É ilegal e arbitrário o ato da administração pública que declara inapto o candidato, submetido a exame médico vago e baseado exclusivamente na aferição da pressão arterial, sendo necessária avaliação por junta médica, por meio de exames específicos
.

(TJ-MS - APL: 08001624420188120026 MS 0800162-44.2018.8.12.0026, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 07/05/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2019). (grifo nosso).

Registra-se, à título de conhecimento, que o ecocardiograma era exame obrigatório na 3ª fase do certame, contudo, a Banca Examinadora, na resposta ao recurso administrativo, não mencionou nada acerca de possíveis alterações no referido exame, indicando, tão somente, a alteração do Teste Ergométrico para o reconhecimento da alegada inaptidão.

REMESSA NECESSÁRIA

Conheço, DE OFÍCIO, da Remessa Necessária, nos termos do artigo 14, §1º da Lei n.º 12.016/2009, mantendo inalterada a sentença, utilizando os mesmos argumentos do julgamento da Apelação.

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§
1
o
Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição
. (grifo nosso).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação e, CONHEÇO, DE OFÍCIO, DA REMESSA NECESSÁRIA,
mantendo inalterada a sentença,
nos termos da fundamentação
.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/08/2020